Tribunal: TJDFT
Processo: 0752078-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por KELLEY CHRISTIANY SANTOS PARO contra decisão proferida nos autos Embargos de Terceiros, processo n. 0720786-94.2024.8.07.0007, por meio da qual foi resguardado à Agravada o direito à meação do bem penhorado, in verbis: “Trata-se de embargos de terceiro. Associe-se aos autos principais (processo n. 0716619-78.2017.8.07.0007). A parte Embargante aduz que está separada do executado GILBERT desde agosto de 2023, fato devidamente comprovado e reconhecido por sentença prolatada no processo n. 0713984-80.2024.8.07.0007, que tramitou perante a 3a Vara de Família Órfãos e Sucessões de Taguatinga, com trânsito em julgado. Afirma que os bens adquiridos pelo casal na constância da União foram devidamente partilhados, não podendo a embargante responder por quaisquer dívidas de seu ex-companheiro. Declara que a tradição e a comunicação da venda ao DETRAN/DF foram realizadas em data anterior à penhora. Em razão disso, requer: (i) seja suspensa a execução em relação ao veículo placa SGP8I49; (ii) seja o veículo objeto da lide considerado bem de terceiro de boa-fé e seja retirada qualquer penhora sobre o bem. Brevemente relatado. DECIDO. Não vislumbro presentes os requisitos para concessão da liminar para suspender a penhora do veículo, uma vez que inexiste, em análise sumaria, a verossimilhança nas alegações da parte embargante, considerando o teor do Acórdão prolatado no Agravo de Instrumento n. 0746059-33.2023.8.07.0000, vejamos: "Logo na hipótese dos autos, cabível, por exemplo, a constrição do veículo Renault Kwid Outsider 2, com placa SGP8I49, ano de fabricação 2022 e modelo 2023, porquanto evidenciada a aquisição após o início da união estável (03/07/2018). Entretanto, salienta-se, mais uma vez, que a companheira atingida poderá, em embargos de terceiro, afastar a presunção legal de se tratar de bem comum e comprovar umas da hipóteses de exclusão, prevista no art. 1.659 do Código Civil". (ID 212691694 - Pág. 17) Por outro lado, em que pese não ser possível o afastamento da penhora, assiste-lhe o direito a ter resguardada a sua meação, nos termos do art. 843, caput, do CPC. Cite-se o embargado na pessoa de seu procurador (art. 677, § 3o, CPC), ou pessoalmente no caso de não o ter (art. 677, § 3o, CPC), para contestar em 15 dias (art. 679, CPC).” O Agravante, reiterando os argumentos apresentados na instância de origem, afirma que a decisão agravada, ao mencionar o direito à meação da agravada, extrapolou os limites do pedido inicial, incorrendo em julgamento extra petita. Aduz, ainda, que a meação garantida é incompatível com a confissão da agravada de que não seria proprietária do bem. Tece outras considerações. Cita jurisprudência. Pede, em liminar, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, a sua reforma. Preparo recolhido. É a suma dos fatos. Decido. Não obstante o inconformismo do Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Indefiro, pois, o pedido de liminar, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 9 de dezembro de 2024. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator